Tribunal: TJSP
Processo: 1059367-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE E-MAILS COMO PROVA ESCRITA PARA EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INJUNTIVA, RESGUARDADO O DIREITO DE O DEVEDOR SE OPOR EM SEDE DE EMBARGOS. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA PARCIAL. REMUNERAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE. REVISÃO DO CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A hipótese concreta se amolda ao precedente pretoriano (REsp

Ementa:
CIVIL. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE E-MAILS COMO PROVA ESCRITA PARA EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INJUNTIVA, RESGUARDADO O DIREITO DE O DEVEDOR SE OPOR EM SEDE DE EMBARGOS. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA PARCIAL. REMUNERAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE. REVISÃO DO CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A hipótese concreta se amolda ao precedente pretoriano (REsp 1381603/MS), pois possível constatar a partir da prova documental que aparelha a petição inicial a existência de relação jurídica e a forma de contraprestação pecuniária ajustada entre as partes, sendo caso de permitir o acesos à via injuntiva, resguardado ao devedor a oportunidade de opor a tal pretensão em sede de embargos monitórios.
2. Levando em consideração o fato de que havia ajuste de contraprestação mensal, a inexecução como fato extintivo da pretensão foi bem analisada em sede de prova pericial contábil, que, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, foi capaz de constatar contraprestação parcial dos serviços, daí a conclusão acertada de que caberia ao prestador fração ideal correspondente, modo que garantir justa contraprestação, sem se cogitar de enriquecimento sem causa.
3. Recurso do autor/embargado improvido, parcialmente provido o apelo da requerida/embargante.